Tribunal: TJES
Processo: 5004734-34.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004734-34.2024.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ELIAS FERREIRA PINTO 06869361754

RECORRIDO: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA

RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n° 5004734-34.2024.8.08.0012

Recorrente: ELIAS FERREIRA PINTO;

Recorrido: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA;

V O T O S

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FALHA EM PROCEDIMENTO DE ENTREGA DE PRODUTO ADQUIRIDO EM LOJA NÃO CONSTANTE NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. PARTE AUTORA QUE PLEITEIA O RESSARCIMENTO DOS VALORES PAGOS PELO PRODUTO, CANCELAMENTO DA COBRANÇA DO FRETE E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

PARTE REQUERIDA QUE É EMPRESA TRANSPORTADORA, ALEGANDO NÃO SER DESTINATÁRIA DOS VALORES PAGOS PELOS PRODUTOS, SOMENTE FICANDO RESPONSÁVEL PELA RESPECTIVA ENTREGA.

JUÍZO DE ORIGEM QUE ENTENDEU PELA PROCEDÊNCIA APENAS DO PEDIDO DE CANCELAMENTO DA COBRANÇA REFERENTE AO VALOR DO FRETE. JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DE DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO PELO PRODUTO E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, TENDO FUNDAMENTADO QUE: “entendo que o reembolso da mercadoria não é de responsabilidade da ré, já que o produto foi comprado perante a empresa Controller Fios e Cabos Ltda, que não compõe a lide, razão pela qual não acolho o pedido de reembolso. Em que pese restar comprovada a falha no serviço prestado pela ré, verifico que a pretensão autoral não merece prosperar, pois o simples descumprimento ou a má execução do contrato - falha na prestação do serviço pelo fornecedor - não tem o condão de, por si só, gerar danos decorrentes da violação dos direitos da personalidade do autor. Somente excepcionalmente isso pode ocorrer e, por isso, mister a comprovação.”

RECURSO INOMINADO DA PARTE AUTORA PEDINDO PELA REFORMA DA SENTENÇA, ALEGANDO QUANTO AO PEDIDO DE RESSARCIMENTO DOS VALORES PAGOS PELO PRODUTO, QUE A RECORRIDA COMPÕE A CADEIA DE CONSUMO, DAÍ A RESPONSABILIDADE SERIA SOLIDÁRIA.

SENTENÇA QUE NÃO MERECE REPARO. NÃO HÁ NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O PREJUÍZO SOFRIDO (VALOR DO PRODUTO), E A CONDUTA DA REQUERIDA, JÁ QUE OS VALORES NUNCA FORAM REPASSADOS À REQUERIDA. ADEMAIS, NÃO HÁ EVIDÊNCIA DE QUE A ENTREGA DO PRODUTO ERRADO FOSSE IMPUTÁVEL À TRANSPORTADORA, E NÃO À EMPRESA REMETENTE. QUANTO AOS DANOS MORAIS, OS FATOS NÃO CARACTERIZAM DANO EXTRAPATRIMONIAL.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO A QUO. SUSPENSA, ENTRETANTO, A EXIGIBILIDADE DE TAIS VERBAS, POIS A PARTE CONDENADA ENCONTRA-SE AMPARADA PELA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Fabiano Cuzini Scarpini

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)